Tribunal: TJES
Processo: 5008829-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008829-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008829-72.2023.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECDO.:
TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA EM CONTRATAR. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7378316).

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7378321) e está representada por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7378316) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a recorrente apresenta requerimento de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento de que haveria risco na manutenção dos efeitos da sentença enquanto pendente o julgamento deste recurso. Há que se destacar que o recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pela Recorrente, uma vez que poderá tomar as medidas cabíveis em caso de reforma da sentença. Dessa forma,
indefiro o requerimento de efeito suspensivo
.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a discussão a respeito da existência ou não da contratação do empréstimo consignado.

MÉRITO

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6749903), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado de nº. 221196831, retornando ao “status quo ante”, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). b) Condenar a ré a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Abatendo o valor de R$ 577, 87 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d) Confirmar a decisão liminar juntada no ID 23194886. Quanto ao pedido contraposto, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de “ação de anulação contratual” c/c reparação material e moral, ajuizada pela sra. Tereza Isonete de Oliveira. Narra a autora que recebe auxílio previdenciário (pensão por morte rural) e, em dado momento, percebeu que o Banco Santander realiza descontos em folha no valor de R$ 183,84 (cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Nesse cenário, descobriu que os descontos dizem respeito a empréstimo consignado no valor de R$ 15.442,56 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 183,84 (cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com termo inicial em 06/2021 e termo final em 05/2028. Sustenta que não contratou o empréstimo em questão e que, até a data do ajuizamento da ação, os descontos somam o total de R$ 3.860,64 (três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Nestes termos, postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a apresentação dos extratos bancários dos últimos 5 anos da conta da autora. No mérito, postula a declaração de inexistência de relação jurídica, com a anulação do contrato de empréstimo consignado discutido, a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 7.721,28 (sete mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Subsidiariamente, postula a revisão do contrato.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 7377625.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
destacou que, apesar de apresentar suposto instrumento contratual nos autos, a instituição bancária não logrou êxito em comprovar que a consumidora realmente anuiu com os termos do empréstimo consignado, até mesmo porque o contrato juntado sequer possui assinatura. Enfatizou, também, que os prepostos do banco sequer entraram em contato com a cliente para atestar a sua anuência ao negócio jurídico. Com efeito, declarou a inexistência do empréstimo consignado de nº 221196831, condenou o banco a restituir os valores descontados, em dobro, com a compensação do valor de R$ 577,87, que encontra-se na conta da consumidora. Por fim, reconheceu a existência de lesão moral e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a contratação do empréstimo consignado ocorreu pela via digital, com assinatura eletrônica em ambiente seguro. Nessa ótica, sustenta que a consumidora realizou contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 221196831), a ser pago em 84 parcelas de R$ 183,84, ocasião em que foi liberada a quantia de R$ 577,87, bem como o valor de R$ 7.684,89. O fato ocorreu porque, ao efetuar o refinanciamento de dívida antiga, o cliente não só pode alterar o número e a quantidade de parcelas, como também recebe uma importância financeira pela nova operação. Sustenta, ainda, que não houve sequer requerimento administrativo para suspensão dos descontos. Diante da legalidade da contratação, afirma que inexiste lesão material e moral, muito menos dever de restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a compensação com o valor que foi enviado para conta de titularidade da consumidora, bem como requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabe, portanto, a inversão do ônus da prova em face da parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É incontroverso que a parte recorrida sofre descontos em seu benefício previdenciário na forma alegada nos autos, ou seja, vê descontado, mensalmente, o valor de R$ 183,84 (cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) relativo a empréstimo consignado cujo valor total é de R$ 15.442,56 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

A controvérsia se lastreia na existência ou inexistência de legalidade na contratação do empréstimo em questão. A recorrente sustenta a tese de que a contratação é legal, foi realizada de forma digital e os valores foram liberados para conta de titularidade da consumidora. Em sentido contrário, a recorrente afirma que não contratou o mencionado empréstimo e, consequentemente, não tem conhecimento do instrumento contratual juntado pela instituição bancária.

O Código de Defesa do Consumidor destaca que é direito básico do consumidor a liberdade de escolha na contratação de produto ou serviço (art. 6º, II), bem como a informação adequada e clara sobre o produto ou serviço que lhe é ofertado (art. 6º, III). Além disso, o art. 39 do mesmo diploma normativo estabelece um rol exemplificativo de condutas consideradas abusivas, dentre elas o envio, entrega ou fornecimento de produto ou serviço ao consumidor, sem que este solicite previamente (art. 39, III). O fornecedor de produtos ou serviços não pode, também, aproveitar-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde ou condição social, para infringir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV).

Com efeito, para atestar a legitimidade dos descontos realizados pela recorrente no benefício previdenciário da recorrida faz-se necessário a comprovação de que a consumidora anuiu, de fato, com a contratação de empréstimo consignado. Em análise aos documentos juntados nos autos, o que se observa é que a instituição bancária apresenta instrumento contratual (Id. 7378299), bem como dossiê digital (Id. 7378300), extrato que supostamente diz respeito a conta de titularidade da recorrida (Id. 7378301), selfie da recorrida (Id. 7378302), e comprovante de transferência bancária (Id. 7378303). Os documentos mencionados não são aptos a comprovar a intenção da recorrida em contratar o empréstimo consignado discutido, sobretudo pelo fato de que a obtenção de dados dos consumidores - inclusive sua imagem - não está fora do alcance das instituições bancárias, inclusive no caso de pessoas que recebem benefícios previdenciários.

A tese da recorrente, no sentido de que a contratação ocorreu de forma digital com assinatura eletrônica em ambiente seguro, não se sustenta, uma vez que nem um único documento juntado pela instituição bancária é apto a comprovar a intenção da sra. Tereza em contratar o empréstimo consignado então discutido no processo. A ausência de provas nesse sentido reforçam a conclusão de que a contratação é ilegítima, posto que a instituição bancária sequer questionou a consumidora sobre a existência de interesse ou não em realizar o negócio jurídico. Dessa forma, não há dúvidas de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela recorrida.

Ao simular a contratação de empréstimo consignado em face da recorrida, a instituição bancária incorreu em prática abusiva, nos termos do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é vedado o envio / fornecimento de produtos ou prestação de serviços sem que o consumidor tenha previamente solicitado. Há, no caso dos autos, evidente violação aos direitos básicos do consumidor, uma vez que este tem o direito de escolher quando quer ou não contratar (art. 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor).

Diante das considerações expostas acima, a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a consequente declaração de nulidade do contrato de nº 221196831 é medida que se impõe.

Os descontos no benefício previdenciário da recorrida se iniciaram em 06/2021, com previsão de realização do último desconto em 05/2028. Diante do reconhecimento de conduta indevida praticada pela instituição bancária, mostra-se necessária a restituição de todos os valores que foram descontados. A conduta da recorrente, ao

simular a contratação de empréstimo consignado no nome da recorrida, por si já é capaz de comprovar a existência de má-fé no caso em comento, questão essa que leva à conclusão de que a restituição dos valores descontados deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, o documento juntado pelo Banco Santander (Id. 7378303) comprova que a recorrida recebeu, em sua conta bancária, o valor de R$ 577,87 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Nesse sentido, é necessário que se promova a compensação entre o valor a ser restituído pelo banco e aquele que se encontra em posse da recorrida.

Com base no que foi exposto até o momento,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a ilicitude praticada pela recorrente, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente nulidade do instrumento contratual de nº 221196831, bem como determinou a suspensão de novos descontos e condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados. Mantém-se, também, a compensação entre o valor a ser restituído pelo banco e a quantia que se encontra na posse da recorrida
.

Com relação à existência ou não de lesão moral, destaca-se que a conduta indevida praticada pela instituição bancária ocasionou redução do montante a ser recebido pela recorrida em seu benefício previdenciário, ou seja, a sra. Tereza teve a sua situação financeira, que já é singela, afetada negativamente em função de dívida que sequer contratou. Não há dúvidas que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, causando verdadeiro abalo psicológico, sobretudo por se tratar de pessoa com idade avançada (75 anos). Nessa ótica, conclui-se pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que, ao arbitrá-lo, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Nestes termos,
voto pela manutenção da r. sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)